Tribunal: TCU
Processo: 007.369/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4891/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.369/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adevaldo Bentes de Sousa Neto (XXX.838.592-XX); Ana Lucia Marques Lopes (XXX.624.382-XX); Felipe Nascimento Cardoso da Costa (XXX.521.142-XX); Jelton Costa Lima (XXX.090.642-XX); Karen Natacha Macedo de Vasconcelos (XXX.082.352-XX); Kassandra Thamyris Maciel Amador (XXX.128.332-XX); Luara Bruce Trajano (XXX.896.542-XX); Raphael Cantuaria Braga (XXX.694.522-XX); Raullyan Quintela Araujo (XXX.453.462-XX); Tiago Pena Assuncao (XXX.792.662-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.